Tribunal: TJPA
Processo: 0810576-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810576-90.2021.8.14.0301

APELANTE: ANALIA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0810576-90.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO: ANALIA MARIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: VICTOR HUGO GARCIA OLIVEIRA MEIRA – OAB/PA 30.076

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE GASTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CARTÃO DE CRÉDITO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

2. O desconto de gastos de cartão de crédito que não foram comprovados e nem demonstrada a sua contratação pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais

3. O valor de R$ 2.000,00 fixados a título de dano moral, não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 10375653, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Consta de peça inicial (Id. 10375549) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário do INSS no valor de um salário-mínimo e, foi surpreendida com a cobrança de R$1.001,08 (mil e um reais e oito centavos) referente a “Gasto cartão de crédito”, de modo que teve o bloqueio integral de seus vencimentos, comprometendo a sua subsistência.

Em sentença (Id. 10375653), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade da cobrança do débito questionado nos autos, bem como, condenou ainda o Banco demandado a restituir em dobro as quantias cobradas e a pagar danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de
Id. 10375662
, alega, que a presente ação é inteiramente improcedente, eis que inexiste o alegado dano moral, a argumentação jurídica descrita na petição inicial não corresponde à realidade e, que a indenização só seria cabível se houvesse dolo ou culpa por parte do Requerido, o que não ocorreu.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais e a devolução em forma simples.

Contrarrazões ofertadas no id. 10375669, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BRADESCO S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de R$ 2.00,00 (dois mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

A Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do cartão de crédito e, nem dos supostos gastos com o cartão de crédito.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários da demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário para não violar a conta bancária proveniente de aposentadoria da autora, entretanto fora negligente e, portanto, violou a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se apresenta desproporcional ou desarrazoado.

Por fim, no que tange a aplicação dos juros de mora em relação aos danos morais, fixados na sentença, tratando-se de responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana, onde a vítima e o agente não contam com vínculo contratual, eis que inexiste contrato de cartão de crédito, estes devem incidir a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2023